Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. ameaça. pretensão de rediscussão do mérito. inadmissibilidade. confissão espontânea. reconhecimento. recurso parcialmente provido

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ou se o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do próprio acórdão, não se configurando pela mera divergência com precedentes de outros tribunais ou do próprio órgão julgador.

5. Se o acórdão analisou de forma adequada o depoimento da vítima, reconhecendo sua especial relevância probatória, inexiste omissão quanto à valoração das provas.

6. Verifica-se que o embargante reconheceu, em juízo, a ameaça proferida, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.